Tribunal: TCU
Processo: 013.151/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Nacional de Segurança Pública em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00219/2013, firmado com o/a MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, Siafi/Siconv 787181, função null, que teve como objeto VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DOS MUNICÍPIOS DE ASSIS BRASIL, BRASILÉIA, EPITACIOLÂNDIA, CRUZEIRO DO SUL, PLÁCIDO DE CASTRO, CAPIXABA E MANOEL URBANO NO ESTADO DO ACRE (no da TCE no sistema: 179/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 305/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do convênio de registro Siafi 787181, firmado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Estado do Acre, que tinha por objeto a instalação de videomonitoramento de vias públicas em municípios do Estado. Considerando que o concedente, com o aval do controle interno, apontou débito de R$ 3.646.091,92, atribuindo a responsabilidade por sua devolução à Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp) , a Ildor Reni Graebner e a Emylson Farias da Silva; considerando, entretanto, que a unidade instrutora verificou que, na fase interna, após a juntada de novos documentos e esclarecimentos pelo Estado do Acre, o órgão repassador concluiu pela regular execução do objeto e pela inexistência de dano ao erário (peça 296) , tendo sugerido o arquivamento desta TCE; considerando que, diante disso, a proposta de encaminhamento constante da instrução é pelo arquivamento deste processo (peça 310) ; considerando que essa proposta conta com a concordância do Ministério Público junto ao Tribunal (peça 313) . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno-TCU, em: a) arquivar o processo, sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido; b) comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 013.151/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Emylson Farias da Silva (XXX.613.482-XX) ; Ildor Reni Graebner (XXX.558.700-XX) ; Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp) (63.608.947/0001-08) . 1.2. Unidade: Governo do Estado do Acre. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.